Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-98.2006.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000136-98.2006.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BASI-NATURA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS PARA AGROPECUARIA E PROTECAO AMBIENTAL LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON SCHERER MARTINS

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO DE TÍTULO JÁ QUITADO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PROVA DE QUITAÇÃO FORMALMENTE IDÔNEA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É válida a citação por edital quando comprovadas a tentativa frustrada de citação pessoal e a impossibilidade de localização da parte demandada, sobretudo diante do encerramento das atividades empresariais e da nomeação de curador especial (art. 231, inc. II, do CPC/1973; art. 72, inc. II, do CPC/2015).

2. A declaração de quitação integral aposta no verso da duplicata, com assinatura e reconhecimento de firma, constitui meio hábil e suficiente para comprovação do adimplemento da obrigação, nos termos do art. 9.º, § 1.º, da Lei n.º 5.474/1968.

3. A manutenção indevida de protesto após a quitação do débito configura ato ilícito, apto a ensejar reparação por danos morais, os quais decorrem do próprio fato –
in re ipsa
–, prescindindo de demonstração de efetivo prejuízo.

4. Mantido o valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00), considerado proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto.

5. Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte apelante.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0000136-98.2006.8.05.0154, em que figuram como apelante
BASI-NATURA COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS PARA AGROPECUÁRIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA,
e como apelado
GILSON SCHERER MARTINS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25